Tribunal: TJES
Processo: 0012843-11.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012843-11.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JAKSOM JOSE DE FREITAS SALES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DOS RÉUS NÃO CITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, com fundamento na ausência de impulso processual pela parte exequente após intimação pessoal. O apelante sustenta a invalidade da intimação por suposta desatualização do endereço e a necessidade de requerimento dos executados para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade da intimação pessoal expedida ao endereço da exequente; (II) definir a aplicabilidade da Súmula n. 240 do STJ à hipótese em que os réus não foram citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A parte exequente tem o dever de manter seus dados cadastrais e endereços atualizados nos autos, especialmente tratando-se de instituição financeira que atua em demandas de massa.

A alegação de desatualização do endereço é inócua, na medida em que inexiste nos autos qualquer comunicação formal ao juízo acerca de nova localização para fins de intimação.

Considera-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço indicado na petição inicial e reiteradamente utilizado nos autos para comunicações oficiais.

A Súmula n. 240 do STJ não incide quando não há citação válida dos executados, pois a relação processual não se encontra regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da intimação pessoal depende da indicação prévia e formal do novo endereço pela parte interessada nos autos.

A extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento dos réus quando não há citação válida e formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 76, § 1º, II, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012843-11.2013.8.08.0012.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADOS: AMPARA LTDA. - ME. E JAKSON JOSÉ DE FREITAS SALES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Busca o apelante a cassação da sentença que extinguiu o processo por abandono, fundamentando tal pretensão na suposta invalidade da intimação pessoal e na necessidade de requerimento dos executados para a extinção.

Contudo, a análise dos autos, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que a sentença não merece reparos.

É dever da parte manter seus dados cadastrais e endereços atualizados no processo. Eventual modificação de endereço deve ser comunicada formalmente para que produza efeitos válidos perante o Juízo.

Embora o apelante alegue que a intimação foi encaminhada para endereço que estaria desatualizado, não há nos autos comunicação formal ao juízo de origem acerca da alteração do endereço da parte exequente para fins de intimação pessoal.

No caso, a intimação pessoal para dar andamento ao feito (fl. 189) foi expedida e entregue no endereço do exequente declinado na petição inicial (Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Curitiba – PR) e utilizado diversas vezes para fins de intimação pessoal.

Dessa forma, é de se reputar válida referida intimação.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de requerimento do réu para a extinção, nos termos da Súmula n. 240 do STJ , tal entendimento não se aplica à hipótese, uma vez que os executados não foram citados, não tendo se estabelecido a relação processual de forma completa a justificar a incidência do referido enunciado sumular.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.